Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702208-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Autor, ante a decisão proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal n. 0712535-30.2019.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Transcrevo a decisão: Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir o crédito tributário oriundo do auto de infração n.o 15.289, relativo a ICMS, porque teria omitido operação de saída, bem como escrituração contábil de saída, em livro fiscal eletrônico. Em razão destas omissões, teria deixado de recolher o ICMS relativo a tais operações. Após improcedência de suas impugnações, o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 15/08/2017. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário materializado no auto de infração n.o 15.289/2013. Decido. No caso em discussão, não se compreende pedido de tutela provisória de urgência, a considerar todo o contexto fático da autuação e todas as consequências decorrentes destes fatos, em especial processos criminais por suposta fraude. Ao requerer perícia contábil complexa, o autor reconhece que os fatos que fundamentam o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário demandam ampla dilação probatória. É evidente que não há elementos mínimos capazes de se apurar, neste momento processual, a alegada probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência. A autuação ocorreu no ano de 2.013, baseado em dados concretos e objetivos, com fundamentação adequada, como se verifica no processo administrativo acostado aos autos. Foi garantia à autora direito de defesa e, após análise das razões, a impugnação foi rejeitada. Diante da presunção de legitimidade e veracidade de atos administrativos desta natureza, apenas prova robusta e inequívoca, como a perícia requerida pela própria autora, seria capaz de desqualificar tal presunção. A nota técnica apresentada pelo autor, por óbvio, não tem força suficiente para retirar a legitimidade do auto de infração e de toda a investigação já realizada, operação que foi baseada em dados concretos e objetivos. A perícia privada deverá ser eventualmente considerada quando realizada perícia oficial, com perito nomeado pelo juízo, com a devida imparcialidade para a realização deste tipo de trabalho. No caso, os elementos de ausência de recolhimento de ICMS foram tão graves que os sócios da autora estão respondendo processo criminal por crimes tributários. Ademais, a alegação de que foi vítima de fraude e, por isso, deixou de recolher os tributos ou parte deles, depende de ampla dilação probatória. Neste momento, não há nenhum indício, por mínimo que seja, capaz de dar sustentação às alegações iniciais. Em resumo, os fatos alegados na inicial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, demandam ampla dilação probatória. A longa inicial relata fatos que não estão amparados em provas suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ademais, no caso, também não está presente o requisito da urgência, pois o auto de infração é do ano de 2.013 e o crédito tributário dele decorrente está inscrito em dívida ativa desde agosto de 2.017, portanto, há mais de 2 anos, período que desqualifica plenamente o pedido de tutela de urgência. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida, em toda a extensão. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base em liminar, pressupõe os requisitos do artigo 300 do CPC, inexistentes no caso. A tutela de evidência não tem coerência com o caso, pois o inciso IV do artigo 311 não admite a concessão de liminar. Antes da apresentação de defesa pelo réu, a tutela de evidência fundada no referido dispositivo, não pode ser concedida. Assim, impossível a concessão de liminar com base no inciso invocado pela autora. De qualquer forma, como já analisado, não se vislumbra evidência para concessão desta tutela, ao menos neste momento processual. INDEFIRO a tutela de evidência requerida. INDEFIRO o pedido de ofício à Delegacia, porque tal providência pode ser requerida pela própria autora, sem a necessidade de intervenção judicial. O caso em questão não admite transação, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se o réu para apresentar contestação aos termos da inicial, com as advertências legais. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que: (i) consta do auto de infração que o Agravante emitiu notas fiscais sem oferecer à tributação os produtos relacionados, mas juntou na defesa administrativa todas as notas fiscais por ele emitidas com valores muito abaixo dos lançados pelo estelionatário; (ii) foi vítima de fraude, na qual a empresa criminosa se aproveitou dos dados do Agravante e emitiu bloco de notas fiscais com a numeração em duplicidade, distribuindo mercadorias sem seu consentimento; (iii) tomou conhecimento do estelionato em 30.9.2013 por meio do Auto de Infração 15.289/2013, após o que registrou boletim de ocorrência, mas ainda não foi apurado o caso pela autoridade policial; (iv) alega que não cometeu sonegação fiscal, mas sim foi vítima de prática criminosa, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário; (v) deve primeiro ser apurado o crime para após imputar ao Agravante a responsabilidade pelo recolhimento de imposto; (vi) suscita o art. 151 do CTN para fundamentar a suspensão da exigibilidade do crédito. Ao final, o Agravante pede: 66. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência, preliminarmente a concessão da tutela de urgência antecipada no presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, haja vista estar demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, bem como a responsabilização criminal ocorrida em face dos sócios, com possibilidade total reversibilidade do pedido de urgência realizado, para que os pretensos créditos tributários materializado no Auto de Infração no 15.289/2013, processo administrativo no 040.004901/2013, tenha sua exigibilidade suspensa, de modo a alcança qualquer ato de cobrança, administrativo ou judicial, nos termos do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, até ulterior decisão judicial. 67. Após, seja intimado o Juízo a quo para prestar suas informações, bem como a Agravada para, querendo, apresentar resposta, incluindo-se o feito, logo após, em pauta de julgamento. 68. Al final, devidamente apreciado, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada, e determinando-se, de forma definitiva, para que os pretensos créditos 22 tributários materializado no Auto de Infração no 15.289/2013, processo administrativo no 040.004901/2013, tenha sua exigibilidade suspensa, de modo a alcança qualquer ato de cobrança, administrativo ou judicial, nos termos do inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional. 69. Ainda, seja oficiado o Delegado Chefe da COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR, A ORDEM TRIBUTÁRIA E A FRAUDES CORF, para prestar esclarecimentos acerca do Boletim de Ocorrência de Número 2.651/2013, protocolo no 1199420/2013, comunicada em 25/10/2013, às 14:34, que objetiva a investigação dos crimes de Estelionato e Duplicata Simulada, em face da Autora, previstos nos artigos 171 e 172, ambos do Código Penal Brasileiro. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 14036984). É o relatório. Decido. DA TUTELA ANTECIPADA O art. 300 do CPC assim prescreve: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consiste a controvérsia na necessidade de verificar se há evidência na ocorrência de fraude cometida por terceiros que possibilite a suspensão da exigibilidade de crédito tributário em relação ao Agravante. Analisando os autos de origem, verifico que o Agravante juntou cópia do processo administrativo tributário, havendo alegado na impugnação ao auto de infração que este padece de vício de nulidade, pois foi desconsiderado o regime especial detido pelo contribuinte. Alegou também a fraude cometida contra o Agravante, pois emitiu notas fiscais com valores muito inferiores aos lançados pelo estelionatário. Juntou o boletim de ocorrência, relatando que foram emitidas notas fiscais em seu nome, as quais desconhece. A impugnação foi analisada pela Coordenação de Tributação da Subsecretaria da Receita, a qual entendeu que o Agravante não recolheu o ICMS de acordo com a legislação pertinente. Ademais, quanto à alegação de fraude, a autoridade tributária fez um quadro comparativo entre as notas fiscais encaminhadas pelo Fisco de Jundiaí e as apresentadas pelo Agravante, observando que para algumas notas fiscais a Impugnante não apresentou documento fiscal correspondente. A autoridade tributária registrou também que os produtos comercializados registrados nos documentos fiscais apresentados pela Impugnante variam de shampoo a gelatina e achocolatado, divergindo dos produtos relacionados nos documentos fiscais apresentados pelo Fisco de Jundiaí (carnes bovinas e suas partes). Entendeu que a atividade desenvolvida pela Impugnante (comércio atacadista de produtos alimentícios em geral) abrange tanto os produtos relacionados nas notas fiscais apresentadas pelo Fisco de Jundiaí como nas apresentadas pela Impugnante. Concluiu que a Impugnante não apresentou comprovantes de pagamento da operação que pudessem confirmar as transações reais, bem como salientou que os documentos apresentados pelo Fisco de Jundiaí contém carimbos do trânsito das mercadorias e registro no destino. O Agravante juntou aos autos de origem nota técnica de perito contábil, segundo a qual é necessária uma perícia judicial técnica, contábil e fiscal para apurar se estão corretos os valores no auto de infração n. 15.289/2013. Diante das explanações da autoridade tributária que julgou a impugnação ao auto de infração, entendo que não está presente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque os documentos apresentados pelo Fisco de Jundiaí, além de listar produtos que estão abrangidos na atividade do Agravante, possuem carimbos de trânsito de mercadoria, sendo documentos que se revestem de presunção de veracidade. Ademais, conforme salientado pela autoridade tributária, o Agravante não apresentou comprovantes de pagamento da operação com o fito de confirmar que as notas por ele emitidas é que correspondem às reais transações da empresa. Por fim, o Agravante não apresentou documento fiscal correspondente para algumas notas fiscais apresentadas pelo Fisco de Jundiaí. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença de probabilidade de direito, que dependeria de provas mais robustas da suposta fraude perpetrada por terceiros. Ausente tal requisito, não é cabível a concessão da tutela antecipada de urgência. O fato de a Agravante ter feito boletim de ocorrência narrando a fraude sofrida não refuta a análise mais aprofundada e a conclusão tomada pela autoridade tributária no bojo de impugnação ao auto de infração. Com relação ao pedido de que seja oficiado o Delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes Tributários, tal medida não compete ao Judiciário, podendo o próprio Agravante fazê-lo com o fito de que seja investigado suposto estelionato ou fraude dos quais se diz vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Deixo de intimar o Agravado, em razão de ainda não ter sido citado no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 14:46:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador